Tribunal: TJES
Processo: 5020544-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020544-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDETE APARECIDA PARTELI DONA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS. VÍCIO DE VONTADE POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, reconheceu o vício de vontade em contratos de empréstimos consignados firmados entre a autora e o Banco Pan S.A. A decisão declarou a nulidade dos contratos, determinou a devolução simples dos valores descontados e indeferiu o pedido de danos morais. O recurso busca o reconhecimento da repetição do indébito em dobro e a fixação de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia envolve a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço em virtude de contratação viciada por erro ou ignorância e a consequente devolução em dobro dos valores descontados, além da caracterização de dano moral
in re ipsa
pela perpetuação dos descontos em benefício previdenciário da consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou configurada a falha na prestação de serviço pelo banco recorrido, nos termos do artigo 14 do CDC, ao não comprovar a regularidade da contratação. O vício de vontade em razão de erro ou ignorância foi reconhecido, anulando os contratos e determinando a repetição do indébito em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC, para cobranças indevidas após 30/03/2021. Quanto ao dano moral, sua configuração é evidente, considerando a falha no dever de informação e o abalo emocional causado à consumidora. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter punitivo-pedagógico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Os contratos de empréstimo consignado viciados por erro ou ignorância devem ser anulados, com repetição do indébito em dobro para cobranças indevidas após 30/03/2021. 2. Configura-se o dano moral
in re ipsa
em casos de perpetuação de descontos indevidos em benefício previdenciário, com arbitramento proporcional e razoável da indenização."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020544-48.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BERNARDETE APARECIDA PARTELI DONA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS. VÍCIO DE VONTADE POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, reconheceu o vício de vontade em contratos de empréstimos consignados firmados entre a autora e o Banco Pan S.A. A decisão declarou a nulidade dos contratos, determinou a devolução simples dos valores descontados e indeferiu o pedido de danos morais. O recurso busca o reconhecimento da repetição do indébito em dobro e a fixação de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia envolve a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço em virtude de contratação viciada por erro ou ignorância e a consequente devolução em dobro dos valores descontados, além da caracterização de dano moral
in re ipsa
pela perpetuação dos descontos em benefício previdenciário da consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou configurada a falha na prestação de serviço pelo banco recorrido, nos termos do artigo 14 do CDC, ao não comprovar a regularidade da contratação. O vício de vontade em razão de erro ou ignorância foi reconhecido, anulando os contratos e determinando a repetição do indébito em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC, para cobranças indevidas após 30/03/2021. Quanto ao dano moral, sua configuração é evidente, considerando a falha no dever de informação e o abalo emocional causado à consumidora. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter punitivo-pedagógico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Os contratos de empréstimo consignado viciados por erro ou ignorância devem ser anulados, com repetição do indébito em dobro para cobranças indevidas após 30/03/2021. 2. Configura-se o dano moral
in re ipsa
em casos de perpetuação de descontos indevidos em benefício previdenciário, com arbitramento proporcional e razoável da indenização."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Bernadete Aparecida Parteli Dona contra o Banco Pan S.A., na qual a autora alegou que, após receber diversas ligações sobre um cartão de crédito pré-aprovado, aceitou enviando sua foto via WhatsApp. Em seguida, foram realizados depósitos em sua conta, caracterizando, segundo ela, empréstimos consignados não solicitados. A autora pleiteou a suspensão dos descontos das parcelas desses empréstimos, a devolução dos valores depositados indevidamente, a declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro das quantias descontadas e indenização por danos morais.

O juízo deferiu liminar para suspensão dos descontos e devolução dos valores pela autora via depósito judicial. Na defesa, o Banco Pan sustentou que os contratos foram firmados regularmente e que não houve falha na prestação do serviço.

Após análise, o magistrado constatou vício de vontade na contratação por erro ou ignorância, declarando nulos os contratos e determinando a suspensão definitiva dos descontos. Ordenou a devolução simples dos valores já descontados, corrigidos, mas negou o pedido de danos morais, entendendo que os fatos não causaram prejuízo significativo ou má-fé do banco. A autora foi responsabilizada por devolver os valores recebidos, obrigação já cumprida. Os demais pedidos foram considerados prejudicados, e o processo foi encerrado com julgamento de mérito.

A Recorrente, inconformada com a decisão, argumentou que a hipótese dos autos é de aplicação da regra prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC, no que diz respeito à repetição do indébito em dobro, bem como a fixação de danos morais.

O Recorrido, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Defiro a gratuidade de justiça, nos termos da legislação processual civil, uma vez que comprovado a hipossuficiência financeira do recorrente (ID 11203480).

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que presentes os elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivos (prestação de serviço) descritos no CDC.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao
recorrido
o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados em sua conta corrente.

Ocorre que, a parte Requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, a fim de demonstrar a regular manifestação de vontade do consumidor em contratar empréstimos consignados.

Dessa forma, é evidente que houve falha na prestação dos serviços pelo banco requerido, nos termos do artigo 14,
caput
do CDC.

Neste aspecto coaduno com o entendimento do magistrado “a quo”, nos seguintes termos:

“Ainda que a autora tenha sido vítima de golpista, que pretendia se valer da contratação com a autora dos empréstimos consignados, a ré é instituição financeira privada, que não guarda relação com os recebimentos de benefício da autora pelo INSS. Dessa forma, beira a ingenuidade e a inocência a autora enviar sua fotografia em link de WhatsApp, e acreditar em recebimento de cartão ou que a ré simplesmente depositaria valor em sua conta, sem qualquer contrapartida

O que se tem dos autos é que terceiro contatou a autora para disponibilização de valores referentes a empréstimo, a autora entendeu que receberia cartão de crédito pré aprovado, de forma gratuita, decorrentes de seu benefício, efetivamente efetuou os empréstimos e, ao perceber que trata-se, na verdade, de eventual golpe e de empréstimo consignado, pretende a declaração de nulidade do contrato.

Considerando que, pela narrativa, não havia intenção da autora em contratar os empréstimos e, inclusive, a autora depositou em juízo o valor que estava em sua conta, constata-se vício de vontade, por erro ou ignorância.

Diante do vício, a autora não pode responder pela dívida, sendo que os contratos devem ser declarados nulos, o valor emprestado deve ser devolvido pela autora (já cumprido, ID 17524679) e os valores descontados do benefício da autora devem ser restituídos pela ré.”

Importante salientar, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com o julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Instada a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, a recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de comprovar a origem dos descontos na referida conta-salário, tampouco que a contratação do suposto empréstimo se deu através de internet banking e mediante o uso de senhas pessoais. 2. Compete ao banco demandado assumir as consequências dos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, diante da falha na prestação do serviço. Logo, não há como afastar a responsabilidade da instituição financeira no que se refere à restituição dos valores descontados indevidamente. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade. (RESP 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010) 4. O valor fixado pelo MM. Juiz a quo, no montante de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguida por este egrégio Tribunal de Justiça, tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000833-59.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 24/01/2022; DJES 15/02/2022)

No que diz respeito ao valor dos danos materiais, entendo ser devido o reembolso dos valores descontados indevidamente da parte autora. Em relação a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores indevidamente cobrados, o STJ dispensa a prova da má-fé a partir do dia 30/03/2021, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). ANÁLISE DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE MOTIVOU SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISSÍDIO DEMONSTRADO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 168/STJ. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1.
Divergência verificada para saber se a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, depende ou não da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. 2. Matéria controvertida que já foi decidida pela Corte Especial no julgamento do ERESP n. 1.413.542/RS. 3. Tese estabelecida em sentido contrário ao firmado no acórdão embargado. Não aplicação da Súmula nº 168/STJ. 4. Necessidade de aferir se o caso se insere nas hipóteses cumulativas da modulação dos efeitos, quais sejam: a) cobrança não decorrente de prestação de serviço público e; b) cobrança indevida ser feita após 30/3/2021 (data da publicação do acórdão). 5. Na espécie, trata-se de ação civil pública contra instituições financeiras em que se pretende a suspensão da cobrança da taxa de emissão de boleto. Natureza privada da relação objeto da lide. 6. Decisão do órgão fracionário que afastou a ilegalidade da cobrança dos contratos celebrados até 30/4/2008 e reputou ilegais eventual cobrança após a mencionada data, devendo haver devolução de modo simples. 7. Considerando tratar-se de demanda coletiva, em que não há fato individualizado discutido na lide, é necessário alinhar a situação dos Documento eletrônico VDA41859730 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Sebastião REIS Junior Assinado em: 06/06/2024 10:24:05Publicação no DJe/STJ nº 3882 de 10/06/2024. Código de Controle do Documento: 1dbd485e-6def-4241-89bd-fa3af3abd45eautos à tese decidida no ERESP n. 1.413.542/RS. 8.
Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro.
9. Embargos de divergência conhecidos e providos parcialmente. (STJ; EREsp 1.498.617; Proc. 2014/0277943-9; MT; Corte Especial; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/06/2024; DJE 10/06/2024). (Grifo nosso)

Dessa forma, voto pela reforma do julgado, para determinar a repetição em dobro, com base no artigo 42, parágrafo único, no que se refere aos danos materiais.

Noutro giro, tenho que restou configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em seu benefício previdenciário e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, de modo a atender a pretensão autoral, a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgando parcialmente procedente a exordial. Condeno o recorrido ao pagamento de indenização por
danos materiais
em dobro, a partir de 30/03/2021, devidamente corrigidas a partir de cada desembolso pela taxa SELIC. Além disso, condeno o banco ao pagamento de
danos morais
no valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros moratórios a partir da citação pela taxa SELIC a partir da citação (deduzido o IPCA) e incidência pela taxa SELIC (sem deduções) a partir da data deste julgamento. Mantenho incólume os demais termos da sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)